Tribunal: TJDFT
Processo: 0725078-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725078-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA DE FATIMA BOLOS E DOCES ARTISTICOS LTDA, MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MORAIS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante BANCO DO BRASIL S/A para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, ora suscitada de ofício, diante da ausência de indeferimento do pedido de penhora sobre o faturamento da empresa na decisão agravada, bem como acerca dos documentos anexados em contrarrazões (ID 62305982 e 62305984). Com a manifestação ou decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator